Tribunal: STF
Processo: HC 75589
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        INTIMAÇÃO - PAUTA - DIÁRIO OFICIAL - OBJETO. A
intimação visa à ciência do profissional da advocacia constituído
pelo acusado. Surge írrita quando veicula nome de advogado que
transferiu escritório para Estado diverso, com a circunstância de
ato anterior ao tido como irregular haver sido publicado com os
nomes de ambos os profissionais credenciados. O Judiciário não pode
surpreender, no campo instrumental, os advogados. Temperamento, no
campo penal, das regras dos artigos 3º, II, e 236, § 1º, do Código
de Processo Civil, no que direcionam à comunicação, a cartório, da
mudança de endereço e à suficiência, na publicação, de dados capazes
de levar à identificação. Prevalência, por especialidade, da regra
segundo a qual nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será
processado ou julgado sem defensor - artigo 261 do Código de
Processo Penal.